Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos em que os depoimentos testemunhais e a confissão espontânea do réu a corroboraram.
3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de suas palavras, gestos ou ações, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima e ela, com temor, registrou ocorrência policial, representou contra ele e requereu medidas protetivas de urgência.
4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando o réu, em seu interrogatório, reconhece que proferiu ameaça contra a vítima, nos termos da denúncia, bem como procede-se a sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, reduzindo-se a pena ao mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.